Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0711500-21.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o presente agravo de instrumento foi recebido tão somente quanto ao requerimento para imediato prosseguimento do feito na origem, bem assim verificando-se a retomada da marcha processual dos autos principais (id. 103979511 – autos no 0701008-13.2021.8.07.0018), nos termos do art. 10, do CPC, informe a agravante o interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator